Tribunal: TJBA
Processo: 8021214-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021214-92.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VILMA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE (IRDR). INAPLICABILIDADE ALEGADA POR PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS NO PRÓPRIO INCIDENTE. EMBARGOS NO IRDR JÁ REJEITADOS. PREMISSA FÁTICA NÃO SUBSISTENTE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão prolatado por este Órgão Fracionário, que negou provimento à apelação da ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau e aplicando a tese firmada no IRDR nº 12/TJBA. O recurso original versava sobre Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, referente a concurso público, aprovação em cadastro reserva e alegação de preterição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a tese do IRDR nº 12/TJBA, sem se pronunciar sobre a alegada pendência de julgamento de Embargos de Declaração opostos no próprio processo do IRDR, que, para a Embargante, obstaria sua imediata aplicabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado (ID 80574892) não padece do vício de omissão apontado. A premissa fática da Embargante, concernente à pendência de julgamento de embargos no IRDR obstando sua aplicação, não se sustenta. Com efeito, a consulta aos autos eletrônicos do IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 revela que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas já foi julgado, e os Embargos de Declaração a ele opostos por ambas as partes foram integralmente rejeitados. A ementa do julgamento dos embargos no IRDR é clara: "[...] IRDR PROCEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS." Dessa forma, a tese firmada no IRDR nº 12/TJBA encontra-se plenamente estabilizada, com eficácia vinculante e apta à aplicação imediata aos casos análogos, inexistindo qualquer óbice para sua incidência no presente feito. O acórdão embargado, ao aplicar a tese do IRDR, agiu em conformidade com sua força vinculante e não incorreu em omissão, visto que a "pendência" alegada pela Embargante já havia sido superada. Evidencia-se, pois, o nítido inconformismo da Embargante com o resultado desfavorável, buscando a indevida rediscussão do mérito e da aplicabilidade da tese vinculante pela via inadequada dos aclaratórios, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC e pela jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil; 2. A manifestação do órgão julgador sobre a matéria arguida, mesmo que em sentido contrário à pretensão da parte, afasta a alegação de omissão; 3. A tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) possui eficácia vinculante e aplicação imediata, independentemente de eventual oposição de Embargos de Declaração, especialmente quando estes já foram julgados e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.022, 1.025). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF; STJ - AgInt no AREsp 1983344/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8021214-92.2020.8.05.0001, em que figura como embargante, VILMA DOS SANTOS, e como embargado, o MUNICÍPIO DO SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA